Tribunal: STF
Processo: HC 49485
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-15
Data de publicação: 1971-12-15

Ementa:
- Habeas corpus. - Indeferimento do pedido, quanto à alegação de ausência de justa causa para a ação penal. - Não conhecimento, no tocante à pretensão de ser excluído da pena, o aumento relativo a reincidência genérica, por haver sido anulada, posteriormente, a condenação, que fora ponderada para o reconhecimento daquela circunstância.